Tribunal: TJMT
Processo: 0002404-03.2014.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002404-03.2014.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0002-78 (EMBARGANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOTARDO - CPF: 427.970.719-72 (EMBARGANTE), VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO - CPF: 531.223.211-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – CONFIGURADA – DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO DESTOADO DO CONTEÚDO DECISÓRIO – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Gotardo Máquinas Agrícolas LTDA e Outros
em desfavor de decisão proferida no Recurso de Apelação n.o 0002404-03.2014.8.11.0050, que acolheu uma das razões do recurso e anulou a sentença recorrida.

Assegura que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que a decisão embargada, acolhendo apenas uma das razões recursais, julgou pelo “provimento do recurso” ao invés de julgar “parcialmente provido”.

Assim, busca por meio deste, sanar o alegado vício, de modo que possa constar no dispositivo do acórdão “parcialmente provido o recurso”.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em Id. 28984989.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 21 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020